Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. VEDAÇÃO À AUTOMATICIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO APENADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução interposto contra decisão que reconverteu pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, em pena privativa de liberdade, em razão de superveniente condenação a pena corporal em regime fechado, com determinação de remessa à Vara de Execuções Penais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de condenação a pena privativa de liberdade autoriza a reconversão automática da pena restritiva de direitos; (ii) estabelecer se é possível o cumprimento simultâneo de prestação pecuniária com pena privativa de liberdade em regime diverso do aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 44, § 5o, do Código Penal prevê que a reconversão da pena restritiva de direitos não é automática, cabendo ao juízo da execução avaliar a possibilidade de cumprimento simultâneo das sanções.
4. A jurisprudência do STJ (Tema 1106) admite a unificação com reconversão, mas ressalva a possibilidade de cumprimento simultâneo, especialmente quando a pena restritiva consiste em prestação pecuniária.
5. A prestação pecuniária é compatível com o cumprimento de pena privativa de liberdade, inclusive em regimes semiaberto e fechado, não impedindo a execução concomitante.
6. A reconversão exige análise concreta da situação do apenado, sendo indispensável a verificação de sua capacidade de cumprir simultaneamente as penas.
7. É vedada a reconversão automática sem prévia oitiva do condenado, devendo ser realizada audiência para apuração da viabilidade do cumprimento concomitante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A reconversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante de condenação superveniente, não é automática e depende de análise concreta da possibilidade de cumprimento simultâneo.
2. A pena de prestação pecuniária é compatível com o cumprimento concomitante de pena privativa de liberdade, inclusive em regime diverso do aberto.
3. É indispensável a prévia oitiva do apenado, em audiência, antes da eventual reconversão da pena.